Tribunal: TJES
Processo: 5036384-34.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036384-34.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TIEMI FUNABASHI

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO – PMES – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DENTISTAS (QOD) – LIMITE ETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
É importante pontuar que se encontra enunciada na Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal a orientação de que “
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
.

2.
A Corte Constitucional, reafirmando a sua histórica jurisprudência, fixou a tese do Tema 646, submetido à sistemática da Repercussão Geral, no sentido de que
“o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
(STF - ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013).

3.
O E. Supremo Tribunal Federal vem confirmando a orientação de que o limite de idade deve guardar pertinência com as atribuições do cargo, não sendo compatível com a razoabilidade e a proporcionalidade tal limitação aos cargos do quadro de saúde, cujas atividades são diversas às típicas do serviço militar.

4.
A despeito de a impugnada previsão editalícia possuir respaldo legal (artigo 10, da Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014), a limitação de idade dos candidatos a 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável e proporcional, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, eis que os Profissionais da Área da Saúde, como no caso da impetrante, que se inscreveu para o cargo de Tenente Dentista, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do item 1.7, do Edital em comento.

5
.
Recurso desprovido. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
Nº:
5036
384-34
.2022.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA
4
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:

TIEMI FUNABASCHI

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVE
L
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença ID 6377263 que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
TIEMI FUNABASCHI
em face do ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
concedeu a ordem mandamental
“[...
]
para determinar que a Autoridade Coatora admita a inscrição do Impetrante no concurso público para provimento de vagas para o posto de 1° tenente do quadro de oficiais dentista(QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e se abstenha de impedir a sua participação e posse por motivo de idade".

Em suas razões, ID 6377266, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que o critério etário para ingresso na corporação previsto na legislação estadual e no edital tem razão de ser em exigências curriculares dos cursos de graduação, o que não fere o Princípio da Isonomia e está alinhado com a Constituição Federal e com as atribuições do cargo.

Embora intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, a teor da certidão exarada no ID 6377269.

Cinge-se a controvérsia em aferir se há ilegalidade na previsão editalícia que limita a inscrição de candidatos com idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no concurso público para o provimento de vagas para o posto de 1º tenentes do quadro de oficiais médicos (QOM), oficiais dentistas (QOD), oficiais enfermeiros (QOE), oficiais farmacêuticos bioquímicos (QOFB) e oficiais médicos veterinários (QOMV) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

O indigitado requisito está previsto no item 1.10.1, “t”, do edital nº 04/2022, veja-se:

1.10.1 São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012 e Lei Complementar Estadual nº 787/2014:

(...)

t) ter idade mínima de 18 anos, na data de nomeação para o cargo e, no máximo, 28 anos (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso para os cargos de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Dentistas, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros e 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos Veterinários;

Trata-se de condição prevista na Lei Estadual nº 3.196/78:

Art. 10.
Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter
no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e
no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso,
exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos:

A propósito da matéria objeto de controvérsia, é importante pontuar que se encontra enunciada na Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a orientação de que “
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
.

Nesse sentido, extrai-se de precedentes daquela Corte Constitucional que
“conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. (...) No caso, as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos)”
(STF – AI 720259 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe-078 DIVULG 27-04-2011 PUBLIC 28-04-2011 EMENT VOL-02510-02 PP-00348).

Nessa linha de compreensão, a Corte Constitucional, reafirmando a sua histórica jurisprudência, fixou a tese do Tema 646, submetido à sistemática da Repercussão Geral, no sentido de que
“o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
(STF - ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013).

E, com fulcro nesse entendimento, o E. Supremo Tribunal Federal vem confirmando a orientação de que o limite de idade deve guardar pertinência com as atribuições do cargo, não sendo compatível com a razoabilidade e a proporcionalidade tal limitação aos cargos do quadro de saúde, cujas atividades são diversas às típicas do serviço militar,
in litteris
:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAIS DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - ARE 1163229 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-10-2019 PUBLIC 22-10-2019)

Na hipótese dos autos, a despeito de a impugnada previsão editalícia possuir respaldo legal (artigo 10, da Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014), a limitação de idade dos candidatos a 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável e proporcional, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, eis que os Profissionais da Área da Saúde, como no caso da impetrante, que se inscreveu para o cargo de Tenente Dentista, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do item 1.7, do Edital em comento.

Sobre o tema, este E. TJES já se manifestou:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE IDADE. 28 ANOS. CARGO OFICIAL ENFERMEIRO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DISTINÇÃO ENTRE O CARGO DE OFICIAL MÉDICO QUE POSSUI LIMITAÇÃO MÁXIMA DE 35 ANOS. SÚMULA 683 STF E TEMA 646 STF. ARTIGO 39, §3º CF. REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO QUANDO A NATUREZA DO CARGO O EXIGIR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravado defende que a limitação de idade de 28 anos para o cargo de Oficial Enfermeiro do Quadro de Saúde não se justifica, mais especificamente quando observado que para o cargo de médico a mesma Lei prevê limite de idade máxima de 35 anos. 2. Acerca do tema, isto é, da imposição de limite etário em sede de concurso público, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que tal imposição é autorizada, desde quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo público a ser preenchido, a teor do verbete da Súmula 683 e Tema 646. 3. Nesse aspecto, vale registrar que muito embora a Constituição Federal estabeleça como regra a vedação a critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil (artigo 37, inciso II combinado com o artigo 7º, inciso XXX, da CF/88) em sede de concurso público, excepciona que a Lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (§3º do artigo 39, CF/ 88).
4. No caso dos cargos integrantes da carreira de Oficial, Quadro de Saúde, dentre os quais se insere o de Enfermeiro, cujas atividades, em regra, não exigem esforço físico, dependendo essencialmente de conhecimentos técnicos, entendo que se revela incompatível a imposição de limite etário idêntico aos cargos que integrarão o Quadro de Militares Combatentes, isto é, de 28 anos
. 5. O artigo 10 da Lei Ordinária Estadual nº3.198/ 1978 (Estatuto dos Policiais Militares) preconiza que os candidatos ao Quadro de Oficiais Médicos, para participar no concurso público, deverão ter no máximo 35 anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, razão pela qual se mostra mais razoável a adoção de tal limite etário para todos os cargos integrantes do Quadro de Oficiais – área de Saúde da Corporação. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5000591-72.2023.8.08.0000 – Órgão julgador: 1ª Câmara Cível – Magistrado: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS – Julgado em 04/05/2023)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE OFICIAL DE SAÚDE. LIMITE ETÁRIO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 2 -
A Agravada não concorre a uma vaga em cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mas a uma vaga em cargo de Oficial da Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo (farmacêutica-bioquímica). 3 - Entendo que a posição que mais se coaduna com a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos é a que reconhece que a exigência de limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar não é razoável, considerando as atribuições do cargo
. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5001673-41.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível – Magistrado: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA – Julgado em 26/07/2023)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE QUE SEJA DISPENSADO TRATAMENTO IMPESSOAL E IGUALITÁRIO AOS CANDIDATOS. POSSIBILIDADE DE QUE A LEI ESTABELEÇA REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO. LEI ESTADUAL N 3.196/1978. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS PARA O INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA A INVESTIDURA PARA OFICIAIS MÉDICOS VETERINÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXX, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta. 2. O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular nº 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
3. A exceção disposta pela Lei Complementar nº 787/14, que alterou a redação do artigo 10, da Lei n. 3.196/78, acima transcrito, não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM, Médicos Veterinários – QOMV, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), afinal, as atribuições são comuns e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso. 4. Não é justificável, pois, a limitação de idade para o ingresso do quadro de oficiais da área de saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, especialmente pelo tratamento diferenciado dado aos médicos
. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5012353-22.2022.8.08.0000 – Órgão julgador: 2ª Câmara Cível – Magistrado: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA – Julgado em 02/10/2023)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – PÚBLICO – OFICIAL DENTISTA – LIMITE ETÁRIO – EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE IDADE MÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS – ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE NÃO SE RELACIONAM COM O POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA – SÚMULA 683 DO STF – LIMITAÇÃO QUE NÃO SE JUSTIFICA POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em apreciar a legalidade de ato imputado ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que eliminou a agravada do certame deflagrado pelo Edital PMES 004/2022, por possuir idade superior ao máximo previsto na data da inscrição no mencionado concurso público. 2. A Constituição Federal prevê em seu art. 39, § 3º, a possibilidade de que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Quanto ao critério etário, consolidou-se no âmbito da Corte Suprema o entendimento de que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (Súmula 683/STF).
3. Na hipótese dos autos, conquanto a previsão editalícia impugnada (item 1.10.1, alínea “t”, do Edital PMES nº 004/2022) esteja amparada no art. 10 da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, a limitação de idade dos candidatos ao cargo de Oficial Dentista da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecida em 28 (vinte e oito) anos, não se revela razoável, uma vez que as atribuições do cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso
. 4. No ponto, importante distinguir a hipótese dos autos daquela vivenciada pelos militares da União, os quais, mesmo integrando carreiras da área da saúde, estão sujeitos a convocação para participar de manobras militares, treinamentos, operações de paz e, inclusive, de batalhas, sendo razoável a imposição a eles de exigência de idade compatível com o vigor físico correspondente, consoante o teor da súmula nº 683 do STF.
Outra é a realidade dos profissionais de saúde que atuam nas corporações militares estaduais, situação da ora agravada, a qual concorre ao cargo de Tenente Dentista da PMES, com remota possibilidade de atuação em atividades que venham a demandar vitalidade física
. 5.
Desse modo, considerando que o cargo almejado pela impetrante/agravada não demanda o desempenho de atividades militares típicas, bem como que a realidade dos membros das Polícias Militares é deveras distinta daquela que se observa nas Forças Armadas, no que se refere à possibilidade de atuação em missões ou empreitadas que exijam vigor físico, reputa-se que a limitação etária fixada pela lei e pelo edital não se justifica, violando o disposto no art. 7º, inciso XXX, da Constituição da República, e o princípio implícito da razoabilidade
. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – Agravo de Instrumento nº 5000210-64.2023.8.08.0000 – Órgão julgador: 3ª Câmara Cível – Magistrado: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA – Julgado em 02/06/2023)

Sendo assim,
CONHEÇO
da remessa e do recurso e
NEGO PROVIMENTO
a este,
CONFIRMANDO
a r. sentença.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, diante da previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.